Tribunal: TJMT
Processo: 1000021-02.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000021-02.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Social]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA SOCORRO SEVERIANO LIRA - CPF: 427.764.901-78 (RECORRENTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. GRATIFICAÇÃO ANUAL POR EFICIÊNCIA E RESULTADO. PROFESSOR DA REDE ESTADUAL. AFASTAMENTOS LEGALMENTE JUSTIFICADOS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de pagamento de Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR) a professora da rede estadual de ensino, sob fundamento de ausência de provas do cumprimento das metas estabelecidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a servidora pública estadual faz jus ao recebimento da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado, mesmo diante de afastamentos legalmente justificados, e a quem compete o ônus da prova quanto ao cumprimento dos requisitos para sua concessão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR) está prevista no art. 60-A da LCE 50/1998, com redação conferida pela Lei 756/2003, sendo devida aos profissionais da educação básica do Estado de Mato Grosso.

4. O Decreto que regulamenta a matéria estabelece critérios individuais e coletivos para quantificação da gratificação, que não possuem caráter cumulativo, de modo que o descumprimento de uma das metas não acarreta a exclusão do direito, mas somente a redução do seu valor.

5. O simples fato de a servidora estar lotada na Secretaria de Estado de Educação já lhe confere o direito à gratificação, sendo as metas estabelecidas relevantes somente para a quantificação do respectivo valor.

6. Compete ao ente público comprovar eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da servidora, nos termos do art. 373, II, do CPC, não tendo a reclamada se desincumbido deste ônus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. O professor efetivo vinculado à Secretaria de Educação do Estado faz jus à Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR) quando preenchidos os requisitos legais, cabendo ao ente público demonstrar eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito. 2. Os afastamentos legalmente justificados, como licença médica, licença maternidade e luto, não podem ser considerados para prejudicar o recebimento da gratificação, em respeito aos princípios da isonomia, legalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; LCE 50/1998, art. 60-A; Lei 756/2003; Decreto 256/2023,
arts
. 5º, 10, 13 e 14.

Jurisprudência relevante citada: TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1046540-69.2024.8.11.0001, Rel. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, j. 24.03.2025; TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U. 1016138-96.2024.8.11.0003, Rel. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, j. 24.03.2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1000021-02.2025.8.11.0001

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente:
MARIA SOCORRO SEVERIANO

Recorrido:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

MARIA SOCORRO SEVERIANO
ajuizou reclamação em face do ESTADO DE MATO GROSSO. Noticiou que: a) é servidora pública estadual, professora, com direito à Gratificação Anual por Eficiência e Resultado instituída pela LC 756/2023 e regulamentada pelo Decreto nº 984/2024; b) apesar de
ter alcançado pontuação próxima ao máximo, não recebeu o valor integral da gratificação em razão de afastamentos devidamente justificados, como licença maternidade e atestados médicos; c) houve ilegalidade na conduta da reclamada, pois os afastamentos lega
is não poderiam prejudicar o recebimento da gratificação, resultando em desfalque demonstrado em seu holerite. Requereu que: a) fosse reconhecido seu direito ao recebimento integral da gratificação anual por eficiência e resultado; b) o Estado fosse conden
ado ao pagamento do valor de R$ 10.507,90, conforme pontuação obtida.

O juízo singular proferiu
sentença
econcluiu que
: a) a gratificação anual por eficiência e resultado depende
do cumprimento de metas e critérios objetivos fixados no Decreto nº 984/2024; b) a reclamante não apresentou documentação idônea que comprovasse a pontuação obtida, índice de absenteísmo ou cumprimento das metas estabelecidas; c) diante da ausência de pro
vas, não restou demonstrado o direito alegado
. Ao final
, julgou improcedente
s
o
s
pedido
s
formulado
s
na petição inicial
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante,sustentando que: a) instruiu a ação com documentos sufic
ientes (holerite, boletim de gratificação, prints de pontuação) e os relatórios oficiais de desempenho
estão sob posse exclusiva da Administração, cabendo a esta apresentar eventual óbice, aplicando-se a inversão do ônus da prova; b) a negativa do paga
mento integral da gratificação com base em afastamentos legalmente amparados (licença médica, maternidade e luto) configura ilegalidade, afronta à isonomia, legalidade, razoabilidade e proteção constitucional à maternidade e saúde do trabalhador; c) a Admi
nistração agiu em desacordo com a boa-fé objetiva e frustrou legítima expectativa de direito
. Postulou a reforma da
sentença
,
para
que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na petição inicial
.

Contrarrazões
foram apresenta
das visando manter a sentença.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à
análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Gratificação anual por eficiência e resultado.

A Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR) destinada aos profissionais da educação do Estado de Mato Grosso encontra-se
assegurada pelo art. 60-A da LCE 50/1998, com redação conferida pela Lei 756/2003, nos seguintes termos:

“Art. 60-A O Poder Executivo fica autorizado a implementar, para os Profissionais da Educação Básica, a gratificação por eficiência e resultado em par
cela única anual, limitada a 2 (duas) vezes o valor da classe e nível iniciais do cargo de concurso do professor com regime de 30 (trinta) horas semanais.”

Para a quantificação da referida gratificação, o servidor deve cumprir critérios e metas individuais
e coletivas, conforme dispõe o art. 5º do Decreto 256/2023, que regulamenta a matéria:

"Art. 5º A Gratificação Anual por eficiência a resultado será baseada nos seguintes critérios:

I -
critérios
e metas individuais descritos nos anexos I e II corresponde
m: a) a formação em serviço, específica para professor; b) a formação específica para gestores, técnicos, apoios administrativos educacionais e demais servidores; c) contribuição para redução do absenteísmo - CRA.

II -
critérios e metas
coletivos
descritos nos anexos I e II referem-se: a) ao cumprimento da meta escolar (IPEA); e b) à meta de redução da evasão escolar."

Os critérios individuais consistem em: a) participação em formação continuada ofertada pela Secretaria de Educação (art. 2º, inciso
s III e IV, e Anexos, do referido Decreto); e b) contribuição para a redução do absenteísmo (CRA), que representa a diminuição das faltas ao serviço (art. 2º, inciso I,
e Anexos
).

Quanto aos critérios coletivos, referem-se: a) ao acréscimo do IPEA (Indicad
or do Processo de Ensino e Aprendizagem), apurado pela FGV, que mensura qualitativamente o desempenho escolar em âmbito nacional, conforme meta estabelecida pela Secretaria Adjunta de Gestão Educacional
(art. 2º, V e VI; art. 5º, inciso II, alínea "a", par
ágrafo único); e b) à redução da evasão escolar (art. 2º, inciso X; art. 5º, inciso II, alínea "b").

Em análise dos critérios e metas previstos nos
arts
. 5º, 10, 13 e 14 do Decreto, bem como da valoração estabelecida em seus anexos, observa-se que tais cri
térios não possuem caráter cumulativo. Ou seja, o descumprimento de uma das metas não acarreta a exclusão do direito à gratificação, mas somente a redução do seu valor.

Constata-se que a intenção do legislador foi contemplar todos os servidores da área da
educação, independentemente do regime jurídico ao qual estejam submetidos e do cumprimento integral de todas as metas estabelecidas, sendo suficiente que o servidor tenha exercido suas funções em pelo menos 50% dos dias úteis em algum dos órgãos vinculados
à Secretaria de Estado de Educação.

Este entendimento também se extrai em outros julgados das Turmas Recusais:

"Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PROFESSOR EFETIVO DA REDE PÚBLICA ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO ANUAL POR EFICI
ÊNCIA E RESULTADO (GR). LEI COMPLEMENTAR N. 756/2023 E DECRETO N. 256/2023. NÃO COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente o pedid
o de professor efetivo vinculado à Secretaria de Educação para concessão da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR), prevista na Lei Complementar n. 756/2023 e regulamentada pelo Decreto n. 256/2023. O recorrente pleiteia a reforma da sentença p
ara julgar improcedentes os pedidos da inicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o autor da ação faz jus ao recebimento da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR), nos termos da legislação e regulamen
tação aplicáveis; e (
ii
) averiguar se o ente público demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. O artigo 60-A da Lei Complementar n. 50/1998, com redação dada pela Lei Complementar n. 756/2023, au
toriza a implementação da
Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR) aos profissionais da educação básica do Estado, limitada a duas vezes o valor da classe e nível iniciais do cargo de professor com 30 horas semanais. 2. O Decreto n. 256/2023, v
igente à época dos fatos, regulamenta a concessão da GR e prevê que todos os servidores lotados na Secretaria de Estado de Educação fazem jus à gratificação, salvo aqueles afastados ou cedidos por período superior a 50% dos dias úteis do ano, excetuando-se
a licença-prêmio. 3. O autor comprovou, por meio de holerites e pedido administrativo, que não recebeu a gratificação a que fazia jus, não havendo qualquer evidência de descumprimento dos requisitos previstos nos artigos 13 e 14 do Decreto n. 256/2023.
4. O recorrente não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme determina o artigo 373, II, do Código de Processo Civil, configurando o direito do autor ao recebimento da GR referente ao ano de 2023. 5. Os objeti
vos principais da gratificação incluem o reconhecimento de desempenho, o incentivo ao desenvolvimento profissional e a redução da evasão escolar, metas alinhadas ao desempenho do autor. IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Recurso não provido. Tese de julgamento: “
1. O professor efetivo vinculado à Secretaria de Educação do Estado faz jus à Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR) quando preenchidos os requisitos da Lei Complementar n. 756/2023 e do Decreto n. 256/2023, cabendo ao ente público demonstrar e
ventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo. 2. A ausência de comprovação pelo ente público de descumprimento dos requisitos legais assegura o direito ao pagamento da gratificação.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; Lei Complementa
r n. 50/1998, art. 60-A; Lei Complementar n. 756/2023; Decreto n. 256/2023,
arts
. 10, 13 e 14; Lei n. 9.099/95, art. 55. (N.U 1046540-69.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/03/2025,
publicado
no DJE 27/03/2025)"

"Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO ANUAL POR EFICIÊNCIA E RESULTADO. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO OBJETIVA DE DESEMPENHO. ÔNUS DA PROVA DO
ESTADO.
PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou procedente o pedido de CRISTIANE DE ARRUDA E SILVA BARBOZA,
condenando o ente público ao pagamento da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado referente ao ano de 2023, no valor máximo de R$ 10.043,88, com fundamento no art. 60-A da LC nº 50/98 (com redação da LC nº 756/2023) e no Decreto nº 256/2023. II. QUES
TÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a servidora faz jus ao pagamento integral da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado; (
ii
) estabelecer se a ausência de comprovação da pontuação da servidora pelo Estado de Mato Grosso
inviabiliza a negativa do pagamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pagamento da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado exige a comprovação do cumprimento de metas e critérios objetivos estabelecidos no Decreto nº 256/2023, tais como assiduidade, form
ação continuada, resultados de aprendizagem e redução da evasão escolar. 4. Incumbe ao ente público, conforme o art. 373, II, do CPC, o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, sendo insuficiente a simples alega
ção genérica de não preenchimento dos requisitos sem a apresentação de documentos comprobatórios. 5. A ausência de apresentação de documentos que atestem a apuração da pontuação da servidora inviabiliza a negativa do direito à gratificação, mas não autori
za, automaticamente, o pagamento do valor máximo sem prévia reavaliação administrativa com respeito ao contraditório e aos critérios objetivos fixados em regulamento. 6. A adequada solução da controvérsia demanda a determinação de reanálise administrativa
do desempenho da autora para eventual implantação da gratificação proporcional à pontuação aferida ou motivação expressa da negativa, nos termos do Decreto nº 256/2023. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. O pagam
ento da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado condiciona-se ao cumprimento de metas aferidas por critérios objetivos previstos em regulamento. 2. Compete ao ente público comprovar fato impeditivo ao recebimento da gratificação, nos termos do art. 3
73, II, do CPC. 3. A ausência de prova documental inviabiliza a negativa do pagamento, mas não autoriza a condenação direta ao valor máximo sem reavaliação
administrativa específica. (N.U. 1016138-96.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATIS
TA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/03/2025,
publicado
no DJE 27/03/2025)"

Assim, o simples fato de a parte reclamante estar lotada na Secretaria de Estado de Educação já lhe confere o direito à gratificação, sendo as metas estabelecid
as relevantes somente para a quantificação do respectivo valor. Todavia, cabe à parte re
clama
da comprovar eventual fato impeditivo ao direito à gratificação, como, por exemplo, a não observância do requisito mínimo de exercício em 50% dos dias úteis em alg
um dos órgãos vinculados à Secretaria de Estado de Educação.

Em análise do caso concreto, nota-se que a parte reclamante demonstra que
está
vinculada à Secretaria de Estado de Educação (ID 301627985/PJe2) e não há nenhuma prova da parte re
clamada
de que há
fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito da parte reclamante.

Portanto, é devida a Gratificação Anual por Eficiência e Resultado, mas, considerando que não foram demonstradas nos autos quais as metas cumpridas pela parte reclamante, não
é possível a apuração, neste momento, do seu valor, o que deverá ser feito em liquidação de sentença, podendo, se for o caso, utilizar o simulador disponibilizado no site https://gr.seduc.mt.gov.br/simulador.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurs
o e
dou-lhe
provimento para
reformar
a sentença objurgada e
julgar parcialmente procedentes
os pedidos formulados na petição inicial, paradeferir o pagamento da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado em favor da parte reclamante, em valor a ser apu
rado em liquidação de sentença, acrescido da Taxa Selic.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no si
stema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025